Tribunal: TJPA
Processo: 0002523-29.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002523-29.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: SELMIRA SOUZA DE ARAUJO, MARTA DOS SANTOS BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS.
MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
1
a
28
de
agosto
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
SELMIRA SOUZA DE ARAÚJO
e
MARTA DOS SANTOS BITTENCOURT
em face de ato praticado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAILÂNDIA
,

concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada providenciasse a progressão funcional vertical na carreira do magistério das apeladas para o nível III, incorporando-se ao vencimento base o percentual de 20% (vinte por cento).

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de dos valores retroativos devidos às apeladas, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

Nas razões recursais (
Num. 13074737 - Pág. 1
/6), o patrono do apelante aduziu que
os dispositivos legais que fundamentaram a concessão da segurança foram os artigos 28, inciso III, c/c art. 58 da Lei Municipal nº 273/2012, os quais seriam inconstitucionais.

Salientou que que cada um dos níveis previstos no artigo 28 da Lei Municipal nº 273/2012 sãos postos de trabalho de natureza e requisitos de ingresso diferentes, frisando que o dispositivo mencionado importa em transposição de cargos, o que é vedado tanto pela Constituição Estadual (art. 34, § 1º) ou da Constituição da República (art. 37, II).

Aduziu, ainda, que a concessão da progressão funcional também se encontra condicionada à disponibilidade orçamentária.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

As apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo (
Num. 13074794 - Pág. 1/9)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13121868 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Promotora de Justiça convocada, Dra.
Maria do Socorro Pamplona Lobato
, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 14579869 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise do mérito.

Na espécie, a sentença concluiu pela constitucionalidade do artigo 58 da Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia, que prevê a possibilidade de progressão vertical do docente desde que ele cumpra com o requisito necessário para a sua ocorrência. Assim, para que haja a modalidade de provimento derivado, faz-se necessária a comprovação da escolaridade exigida.

Segue a redação das normas citadas:

“
Art. 58. A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor, não significa mudança de cargo, sendo a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

(...)

II – será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena que obtiver pós-graduação Latu Sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;”

O apelante sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado ao fundamento de que as classes nele previstas são compostas por cargos com habilitações e atribuições diferentes e, desse modo, não se pode permitir a promoção na medida em que, em conformidade com a ordem constitucional, a investidura em cargo público só pode ocorrer mediante concurso público, a exceção das previsões constitucionais.

Aduz que a normativa não configura promoção, mas sim ascensão funcional, instituto vedado pelo artigo 37, II, da Constituição da República.

Com efeito, a promoção é a progressão funcional em que o servidor é deslocado de cargo de classe inferior para outro cargo de classe superior dentro da mesma carreira.

Assim, de acordo com o estatuto municipal, o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele percorre um iter funcional, normalmente simbolizado por índices e padrões, em que a melhoria se concretiza pela elevação dos vencimentos.

Desse modo, como já assentou esta egrégia Turma, a progressão não se equipara a um provimento originário, que poderia ensejar afronta ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto não se confunde com ingresso em carreira diversa daquela já ocupada no serviço público.

Logo, por não se tratar de ascensão funcional, uma vez que o docente não muda de cargo, não há falar em inconstitucionalidade.

Na hipótese dos autos, extrai-se que as recorridas são servidoras públicas efetivas do Município de Tailândia no cargo de professor e concluíram cursos de pós-graduação
lato sensu
nas respectivas matérias ministradas.

Assim, é possível aferir que elas preenchem os requisitos necessários para amparar a concessão do pleito de progressão, conforme prescrito na lei de regência.

Por outro lado, como também já fixado por esta egrégia Turma de Direito Público, a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito.

Nesse sentido, o disposto no artigo 22, parágrafo único, I, da Lei nº 101/2000:

“Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;”

Nessa linha, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”
.

No mesmo sentido, o seguinte julgado desta egrégia Turma em caso análogo:

‘EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO.

AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME”
(Apelação Cível n. 0013735-18.2017.8.14.0074, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Primeira Turma, DJE 18/05/2020)”

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença, visto que existe previsão expressa da referida progressão funcional na Lei Municipal, não havendo qualquer restrição que impeça os servidores públicos de serem beneficiários, posto terem satisfeito as exigências legais, estando a sentença em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/08/2023